Tribunal: TJDFT
Processo: 0729650-50.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. HOMICÍDIOS CONSUMADOS E TENTADO. CRIME CONTINUADO. AUSÊNCIA DE REQUISITOS OBJETIVO E SUBJETIVO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Prevalece o entendimento segundo o qual para o reconhecimento do instituto da continuidade delitiva necessária a presença dos requisitos objetivos e subjetivos, este consistente no vínculo subjetivo entre as condutas delituosas.
2. No caso, ausentes referidos requisitos. Crimes cometidos mediante desígnios autônomos, com escolha de vítimas aleatórias, e em intervalo de tempo superior a 30 dias entre eles.
3. Agravo na execução penal conhecido e não provido.